Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
2. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal.
3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos.
4. Haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema.
5. É devida a aplicação de multa por litigância de má-fé no caso em que ficar demonstrada a conduta da parte em reiteradamente se insurgir contra questão acobertada pela preclusão. Arts. 77, inc. IV, 80, inc. IV, e 81 do Código de Processo Civil.
6. É cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu apelado em caso que, diante da improcedência liminar do pedido, o autor interpõe apelação, o réu é citado e apresenta contrarrazões e o Tribunal confirma a sentença.
7. Apelação desprovida.